Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-92.2011.8.11.0030
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000637-92.2011.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[WILSON RODRIGUES FONTELLI - CPF: 534.183.799-15 (APELADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), GILBERTO JOSE ZAFFARI - CPF: 472.602.469-87 (APELANTE), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), IVANETE GRANDI ZAFFARI - CPF: 900.342.609-00 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPUGNAÇÃO Á JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDA E CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA –
INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DE CUSTAS INICIAIS – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRETENDENDO JUSTIÇA GRATUITA CUJA PRETENSÃO FOI DESPROVIDA
–
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUANTO AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485 I DO CPC
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A falta de recolhimento da diferença das custas após acolhimento de impugnação ao valor da causa, levando em consideração o proveito econômico que se pretende obter com o ajuizamento da demanda, enseja a extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, estando correta a sentença de extinção do feito na forma do artigo 485, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0000637-92-2011

APELANTE:
GILBERTO JOSÉ ZAFFARI E IVETE GRANDI ZAFFARI

APELADO:
WILSON RODRIGUES FONTELLI

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por em face
da sentença proferida pelo Juízo da vara Única da Comarca de Nobres/MT, que extinguiu a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos Apelantes com fundamento no artigo 485, inciso I do CPC,
tendo em vista que deixaram de recolher a diferença de custas iniciais embora intimados para tal finalidade, sob pena de extinção da demanda.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que ajuizaram Ação de Reintegração de Posse sobrevindo a sentença recorrida que merece ser reformada.

Asseveram que desde 2006 encontram dificuldades financeiras, assim requereram justiça gratuita que foi indeferida, embora os Apelantes não possuem condições de suportar o pagamento das custas, acrescentando que em razão do insucesso na agricultura acumularam dívidas exorbitantes, ademais, sem a posse do imóvel, objeto da demanda, onde obtém rendas em razão de arrendamento a terceiros o Apelante passou a trabalhar como caminhoneiro para manter seu sustento e de sua família, sendo que a Apelante Ivanete Grandio Zaffari não possui renda.

Alegam que ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse em razão da invasão sofrida em seu imóvel, no entanto, o pedido de justiça gratuita foi indeferido.

Alegam que o Juízo
a quo
reconheceu que o valor auferido seria de 2.610,600 (dois milhões seiscentos e dez mil e seiscentos reais), acrescentando que referido valor decorre da valorização do imóvel que já é de propriedade dos Apelantes, onde pugnam apenas pela retomada da posse do mesmo.

Asseveram que o elevado valor do processo consiste no principal empecilho para o acesso à Justiça, cabendo aos Apelantes o pagamento das custas de distribuição, as provas a produzir, perícias, diligências e preparos recursais, que ficam distantes em razão dos valores cobrados.

Afirmam que o fato de os Apelantes possuírem patrimônio motivou o Magistrado a firmar entendimento, no entanto tal fato de per si não possibilita aos Apelantes a fazerem o recolhimento das custas na forma determinada, já que não significa que possuem rendimentos suficientes para permitir custear as despesas do processo.

Sustentam que a sentença implica em cerceamento de acesso dos Apelantes à justiça. Pugnam ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença, determinando o retorno dos Autos à Instância de origem para regular seguimento.

Nas contrarrazões
o Apelado sustenta que adquiriu o imóvel por meio de Contrato Particular de Compra e Venda,
acrescentando que no presente caso ocorreu a extinção do feito em razão de falta de recolhimento das custas complementares em decorrência da decisão proferida na Impugnação ao Valor da Causa
.

Verbera que os Autores quando do ajuizamento da ação atribuíram à causa o valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), tendo o Apelado apresentado impugnação que foi acolhida

ajustando para R$
2.610.600,00 (dois milhões seiscentos e dez mil e seiscentos reais).

Assevera que a sentença que julgou a impugnação ao valor da causa transitou em julgado em 27/07/2017,
sendo os Apelantes intimados para recolhimento das custas remanescentes, no entanto, pleitearam justiça gratuita que foi indeferida, tendo em vista a existência de patrimônio e possibilidade de pagamento das custas, não havendo falar em reforma da sentença. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta por Gilberto José Zaffari e Ivanete Grandi Zaffari, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT,
que julgou extinta a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos Apelantes, com fundamento no artigo 487, I do CPC, tendo em vista que embora intimados deixaram de recolher a diferença das custas iniciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao valor da causa ajuizada pelo Apelado
.

Cumpre anotar que os Apelantes ajuizaram Ação na qual, pleitearam a Reintegração de Posse em relação a Fazenda denominada Campo dos Sonhos, localizada no Município de Nobres/MT com 580 hectares, matrícula n. 12762 do CRI do Município de Rosário Oeste/MT, dando à causa o valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).

O Réu apresentou contestação e ainda ingressou com o incidente de Impugnação do Valor da Causa que foi acolhido pelo Juízo
a quo
cuja decisão foi trasladada para o presente feito,

reconhecendo que o valor

atribuído à causa não reflete o benefício patrimonial reclamado na Ação Possessória, tendo em vista que deve refletir o conteúdo econômico referente a 580 hectares. Reconheceu que o benefício patrimonial pretendido corresponde a R$ 2.610.600,00 (dois milhões seiscentos e dez mil e seiscentos reais.

Assim, acolheu o incidente e determinou a intimação dos Requerentes/impugnados para efetuar o pagamento das custas complementares no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito cuja decisão é datada de 10/05/2017
.

Ocorre que ao invés de complementar as custas os Autores/Apelantes pleitearam justiça gratuita cujo

pedido foi indeferido

pelo Juízo de origem, ensejando o Agravo de Instrumento n. 1005143-43-2018 no qual, se insurgiram contra o indeferimento do referido benefício.

O referido Agravo de Instrumento foi desprovido sendo, portanto, mantido o indeferimento da justiça gratuita.

Nesse Contexto, mesmo após o julgamento do referido Agravo os Apelantes ao invés de cumprir a determinação judicial,
ingressaram com pedido de reconsideração no Juízo de origem,
tendo o Juízo indeferido tal pretensão, fundamentando que
os Autores foram devidamente intimados para realizar o recolhimento das custas processuais após o desprovimento do Agravo de Instrumento, porém, não cumpriram a determinação judicial, assim, com fundamento no artigo 485, inciso I do CPC extinguiu o feito sem análise do mérito, em razão da ausência de recolhimento da diferença das custas iniciais
.

Em face dessa sentença ingressaram com o presente Recurso de Apelação Cível ID 206480345 em que novamente pleitearam os benefícios da justiça gratuita e reforma da sentença para que a ação tenha regular andamento na instância de origem.

Cumpre anotar que embora os Apelantes requereram justiça gratuita quando da interposição do Recurso de Apelação porém, realizaram o recolhimento do preparo recursal o que permite portanto, a sua análise.

Com relação ao pedido de justiça gratuita formulado pelos Apelantes na interposição do recurso,

cumpre anotar que referida pretensão já foi objeto de decisão tanto no Juízo de origem como no Agravo de Instrumento n. 1005143-43-2018 como também
no presente Recurso de Apelação no ID 212030652, uma vez que não se enquadram na condição de pessoa hipossuficiente financeiro para usufruir da justiça gratuita conforme já ficou decidido.

Outrossim, constata-se que
após o julgamento da impugnação ao valor da causa e correção desse valor para o equivalente a R$ 2.610.600,00 (dois milhões seiscentos e dez mil e seiscentos reais, levando em conta o proveito econômico buscado no processo os Apelantes não ingressaram com qualquer recurso contra referida decisão que, inclusive, transitou em julgado em
27/07/2017.

Neste contexto os Apelantes foram intimados para fazer o recolhimento da diferença das custas iniciais em razão da correção do valor da causa, no entanto, ao invés de cumprir a determinação judicial requereram justiça gratuita que como já mencionado foi indeferida, inclusive, em sede recursal de agravo de Instrumento de modo que
diante da ausência de recolhimento da diferença das custas iniciais motivou a extinção do feito.

Com efeito, apesar dos argumentos elencados pelos Apelantes, tenho que a sentença recorrida não merece modificação
, tendo em vista que
a ausência do recolhimento de custas iniciais ou de diferença das custas como é o caso desses Autos tal situação implica na extinção do feito
senão vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA PROCEDENTE - DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS E DEPÓSITO PRÉVIO - NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. - Nos termos do § 3º, do artigo 968, do Código de Processo Civil, além dos casos previstos no artigo 330, a petição inicial da ação rescisória será indeferida quando não efetuado o depósito da importância de cinco por cento sobre o valor da causa -
Tendo sido julgada procedente a impugnação do valor da causa atribuído à ação rescisória, impõe-se a intimação da parte autora para complementação das custas iniciais correspondentes e do depósito prévio, sendo que o descumprimento desta determinação acarreta no indeferimento da petição inicial
- O recolhimento das custas é ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, porquanto caracterizada a preclusão lógica. TJ-MG - AGT: 10000170394258001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 05/02/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA FIXADO EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. PARTE AUTORA QUE DEIXOU DE EFETUAR O RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DA TAXA JUDICIÁRIA, INOBSTANTE TENHA SIDO REGULARMENTE INTIMADA
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO, QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE -
NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA - QUE INVIABILIZA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0003184-26.2014.8.19.0209 201500156666, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 04/09/2015, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016)

Dessa forma,

tendo em vista que após a decisão que acolheu impugnação ao valor da causa os Autores foram intimados para recolher o complemento das custas iniciais, e deixaram de fazer o devido recolhimento a sentença de extinção do processo,
sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024